Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710244-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDITACO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão de ID 43314578 que determinou a suspensão do feito. Com razão o embargante, a decisão do Superior Tribunal de Justiça trata de prescrição e a questão tratada nos autor é de indeferimento da inicial em razão da legitimidade do Sindicato, razão pela qual o feito não deve ser suspenso. Assim, revogo a decisão de ID 43314578. Preclusa, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023 13:09:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador